Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717894-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAIA VITOR RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO CSF S/A DECISÃO Efetue-se a exclusão do “Carrefour” do polo passivo, conforme consta na sentença ID 34022734. A petição ID 36278407 trata de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 36278407 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça, conforme Acórdão ID 35914394. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator